Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-82.2020.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000178-82.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR PEREIRA - CPF: 035.366.731-55 (APELADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES SOUSA SILVA - CPF: 044.671.941-26 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), IGOR PEREIRA - CPF: 035.366.731-55 (APELANTE), THEMYSTOCLES SOUSA SILVA - CPF: 044.671.941-26 (APELANTE), JOSE NIVALDO FERREIRA - CPF: 001.684.667-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENOR CONCURSO MATERIAL DE DELITOS. CONDENAÇÃO.
RECURSOS DEFENSIVOS
.
1
.
1

(1º APELANTE)
ABSOLVIÇÃO
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA E APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO. ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO NAS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL DO CORRÉU.

DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 TCCR/TJMT.
1.2.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EMBASADO NO
QUANTUM
DA PENA, REINCIDÊNCIA DO ACUSADO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, § 2º, “B”, E § 3º).
2. (
2º APELANTE)
REDUÇÃO DA PENA BASILAR
. IMPERTINÊNCIA. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, II) UTILIZADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE (CP, ART. 59). INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 32 DA TCCR/TJMT.
3.

RECURSO MINISTERIAL.

PRETENDIDA MUDANÇA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA O MÍNIMO DE 1/3 OU DIVERSO DO MÁXIMO ADOTADO DA SENTENÇA
. PERTINÊNCIA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. PENA READEQUADA. ENUNCIADO Nº. 46 TCCT/TJMT.
4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
,
DE OFÍCIO
– HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ENUNCIADO Nº. 33 TCCT/TJMT
.
APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, com fundamento no art. 387, VII, do CPP, quando o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução processual atesta
o envolvimento do apelante na empreitada criminosa, em cooperação com os demais comparsas para que fosse realizado o Roubo, sendo o responsável por conduzir o veículo e transportar os agentes ao local do crime e dar-lhes meio de fuga, auxiliando na logística do crime, consoante confissão do corréu em ambas as fases da persecução criminal.

- O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

1.2.
Afigura-se descabido o acolhimento do pedido de abrandamento do regime fechado, pois, a despeito do
quantum
da pena não exceder a 8 anos, a reincidência e a negativação de circunstância judicial legitimam a imposição do regime prisional mais gravoso, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP. Precedentes STJ.

2.
De acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, presentes duas causas especiais de aumento de pena do crime de Roubo, uma delas pode ser valorada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, ao passo que a segunda, pode ser utilizada na terceira etapa dosimétrica, não havendo falar em indevido
bis in idem
. Inteligência do Enunciado nº. 32 da TCCR/TJMT,
ad litteram: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

3.
Uma vez constatado que
a conduta delitiva chegou próxima da consumação, pois mediante grave ameaça exercida com o emprego da arma de fogo, os réus anunciaram o Roubo, renderam a vítima, amarrando-a, e iriam realizar a subtração da carreta, não logrando êxito em manobra-la e efetivar a subtração da
res furtiva
por terem sido detidos pelos populares e pelos policiais militares que se encontravam no local, é cabível a reforma da fração de 2/3 adotada na sentença para o grau redutor de 1/ 2 em razão do
iter criminis
percorrido.
Enunciado n. 46, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

4.

Constatando-se que a pena privativa de liberdade, foi readequada, a pena pecuniária deve ser redimensionada de ofício, observando-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT que trata da matéria,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e pelos acusados
Themystocles Sousa Silva
e
Igor Pereira
, contra a sentença por meio da qual estes foram condenados pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.,
pela prática dos crimes de
Roubo duplamente majorado, na forma tentada
(art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 14, II, ambos do CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material de crimes (art. 69 do CP), respectivamente, à pena de
5 anos, 3 meses e 11 dias
de
reclusão,
em regime
fechado
, e ao pagamento de
9 dias-multa
, e à pena de
3 anos e 5 meses
de
reclusão
, e ao pagamento de
6 dias-multa
, em regime
semiaberto
(Id.
72787094
).

Em suas razões recursais, o Apelante
Themystocles Sousa Silva
pleiteia
1.1)
a sua
absolvição
, com fundamento no art. 386, incisos VII e VIII, do CPP, por persistir dúvidas acerca do seu suposto envolvimento na prática delitiva, sendo aplicável o princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, pugna
1.2)
o
abrandamento do regime
prisional (Id.
72787128
).

O Apelante
Igor Pereira
postula
2.)
a
redução da pena-base para o mínimo legal
por entender que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, lhe são favoráveis (Id.
72787118/19
).

Por outro lado, o
Ministério Público
requer que seja aplicada
4.)
a fração mínima de
1/3
relativa à
causa de diminuição de pena da tentativa

ou,
sucessivamente, para que seja aplicada
fração diversa do grau máximo
(Id.
72787110
).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (Id.
72787136).
As defesas dos apelantes apresentaram contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id.
72787124 e Id. 72787121).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos e pelo
provimento
do recurso da acusação para estabelecer o
quantum
de 1/2 em relação à tentativa, mantendo-se os demais termos da sentença (
77263512
), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação Criminal:
Roubo circunstanciado e corrupção de menor
–
Recursos defensivos
:

1) Pretendida
absolvição
do acusado
Themystocles
, face a alegada insuficiência probatória apta a sustentar um édito condenatório
–
Inadmissibilidade
–
Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas – Restou
cabalmente demonstrada a participação
do acusado na empreitada delituosa. Manutenção da condenação é medida que se impõe.
2)
A defesa do corréu
Igor

almeja o redimensionamento da

reprimenda de base
, a fim de que seja reconduzida ao
mínimo
legal
–
Inconcessibilidade
–
In casu,
o Magistrado da instância primitiva,
valendo-se da majorante do concurso de agentes, exasperou a reprimenda de base no vetor culpabilidade
–
Sobre o tema:
“A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado n. 32 do TJMT).
3) Pretendida
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto em relação ao acusado
Themystocles

– Inviabilidade
–
A pena privativa de liberdade imposta ao apelante foi de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a qual, nos termos do art. 33, §2º,
“b”
, do CP, implica no estabelecimento, como regra, do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, contudo, trata-se de agente
reincidente
, fato, esse, que
implica no regime inicialmente fechado.

Recurso Ministeria
l
:
1) Pretendida alteração do
quantum
alusivo à tentativa
, a fim de que seja aplicado o patamar mínimo de 1/3 (um terço) ou inferior ao patamar máximo de 2/3 fixado pelo Julgador –
Viabilidade

– No caso dos autos, do cotejo as provas amealhadas, restou demonstrado que os acusados, na companhia de menor infrator, abordaram a vítima visando roubar-lhe a carreta, e não alcançaram o objetivo furtivo em razão da ação dos agentes policiais e de populares que se encontravam no local, aliado ao fato dos mesmos não saberem conduzir a carreta. À vista disso,
por terem sido vencidas quase todas as etapas do
iter criminis
,
entendo que
o patamar escorreito é o de 1⁄2
-
Pelo
desprovimento dos apelos defensivos
, e pelo
provimento do recurso da acusação
, para estabelecer o
quantum
de 1⁄2 alusivo à tentativa, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021